Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 9 (nove) meses e 17(dezessete) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade da conduta por inconstitucionalidade do crime de desacato; e (ii) insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 77120856): “No dia 14/03/2025 (sexta-feira), por volta das 16h30, no Bloco 7, Ala A, do Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou policiais penais os quais estavam no exercício de suas funções. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, inconformado por ter sido conduzido ao pavilhão disciplinar, passou a xingar os policiais penais GUILHERME e KELVIN. Ato contínuo, após a entrega da alimentação, o denunciado dirigiu aos agentes a ameaça: "aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora, onde o vento faz a curva, eu vou pegar vocês". Diante disso foi levado à delegacia para registro da ocorrência, ocasião em que, durante o trajeto, bateu a cabeça na viatura e afirmou que ia "foder com os policiais".
5. A materialidade do crime foi demonstrada na Ocorrência Policial no 2.231/2025 e no Termo Circunstanciado no 393/2025.
6. Os policiais penais Guilherme Rabelo e Kelvin Silva apresentaram relatos firmes e convergentes, no sentido de que o acusado foi surpreendido ao promover comunicação irregular entre alas do presídio, por meio de bilhetes durante o banho de sol, fato que ensejou a sua retirada do pátio e encaminhamento ao setor de contenção. Ambos confirmam que, durante a condução, o acusado proferiu diversos xingamentos e fez ameaças explícitas aos agentes, incluindo a expressão “aqui dentro é fácil, quero ver lá fora onde o vento faz a curva”. Relataram ainda que o comportamento alterado evoluiu para atos de violência às estruturas do local e, posteriormente, à viatura.
7. Embora o réu tenha negado a autoria em juízo, o acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e depoimentos prestados pelos agentes estatais, na fase inquisitorial e em juízo, são firmes, coesos e harmônicos com os fatos descritos na denúncia. A conduta criminosa foi bem delineada no desprezo, menoscabo e desprestígio aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
8. Os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. No mesmo sentido: Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
9. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024.